Tribunal: STF
Processo: HC 247019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de Meyrielem Rodrigues Parreira, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 950.025/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de MEYRIELEM RODRIGUES PARREIRA, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de detração de penas ao não considerar o tempo de em que permaneceu em liberdade provisória. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que “o período em que o apenado cumpriu tal medida cautelar deve ser computado para fins de detração da pena. Outrossim, os intervalos temporais em que o sentenciado foi obrigado a recolher-se em sua casa no período noturno devem ser computados, convertendo-se o total de horas em dias” (e-STJ, fl. 7). 



    Requer seja dado provimento a presente ordem, computando o período que 30/10/2022 até o dia 12/04/2024 como detração, em que foi mantido em monitoramento, com medidas cautelares.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, não foi conhecido em 4.10.2024. No mesmo dia, a impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “seja dado provimento a presente ordem, computando o período que 30/10/2022 ATÉ O DIA 12/04/2024, já que foi mantido em monitoramento, com medidas cautelares.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda aberto o prazo para interposição do agravo regimental, como é o caso dos autos.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque a matéria em debate não ostenta qualquer emergencialidade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente